Tribunal: TJDFT
Processo: 0737573-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737573-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MARQUES DE PAULA RÉU ESPÓLIO DE: AVANY MARIA MARQUES DE PAULA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos documentos que acompanham as contrarrazões ao agravo de instrumento e interno apresentados por MARIA JOSÉ MARQUES DE PAULA. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator